Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701311-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR AGRAVADO: FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto MAQUES RODRIGUES BIJOS JUNIOR contra decisão do juízo a quo que rejeitou queixa-crime por sua ilegitimidade. É o breve relatório. De logo, vale ressaltar que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido, uma vez que das decisões proferidas com base no art. 395 do CPP caberá apenas apelação criminal, na forma da Lei 9.099/95, configurando erro grosseiro a interposição, em seu lugar, de agravo de instrumento. Frise-se a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso em apreço, justamente pela presença de erro grosseiro na escolha do instrumento recursal adequado. Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator